Tribunal: TJBA
Processo: 8081339-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081339-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo interno
em apelações simultâneas. Ação revisional de contrato de empréstimo bancário. Juros
remuneratórios
. Abusividade configurada. R
E
sp nº 1.061.530. Necessidade de adequação ao valor médio divulgado pelo BACEN. Decisão monocrática. Alegada nulidade. Prejuízo não demonstrado. Agravo interno não provido. Alegada
contradição
. Vício inexistente. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação revisional de contrato bancário, manteve decisão de revisão da taxa de juros remuneratórios por abusividade frente à taxa média de mercado, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de contradição no acórdão embargado, relativamente à fundamentação que utilizou a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN como parâmetro para revisão da taxa de juros contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos como meio de rediscussão da matéria já decidida.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

5. No acórdão embargado, a análise da taxa de juros pactuada observou expressamente a jurisprudência firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, bem como a Súmula nº 13 desta Corte, que autoriza a revisão em caso de demonstração de abusividade concreta em face da taxa média de mercado.

6. Constatou-se, no caso concreto, a cobrança de juros mensais de 20,5%, frente à taxa média de mercado de 5,33%; e anual de 837,23%, frente a taxa média de mercado de 86,50%; resultando em significativa onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, caracterizando a exceção prevista na tese firmada pelo STJ.

7. O que se pretende com os presentes embargos é a reanálise do mérito da decisão, hipótese incabível na via eleita, notadamente por não se constatar qualquer vício passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. A alegação de contradição entre acórdãos não se sustenta, pois o acórdão embargado aplicou corretamente a taxa média do BACEN apenas como critério de aferição da abusividade da cláusula contratual, e não como imposição automática de substituição da taxa contratada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recursos de apelação simultâneos nº
8081339-21.2023.8.05.0001
, em que é embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e embargada
DIONE DA SILVA DE MEL
O
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.